Tribunal: TJDFT
Processo: 0735429-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735429-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de concessão de tutela de urgência e evidência apresentado TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A (TECBAN), autora na originária ação declaratória n.o 0706670-8.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que pretende a concessão de eficácia imediata à sentença de procedência proferida na origem em que pese a interposição de apelação pelo DISTRITO FEDERAL. Expõe, em suma, que a sentença julgou procedente o pedido para declarar que o serviço que presta é atinente a processamento de dados, não sujeito à tributação de ISS; que a sentença está sujeita ao efeito suspensivo automático, nos termos da regra geral do art. 1.012 do CPC; que o presente pedido visa obstar qualquer tipo de cobrança do ISS em relação às atividades de gestão e administração de terminais de caixa eletrônico “ATM – Banco 24 Horas”, seja mediante exigência direta por parte do DISTRITO FEDERAL ou por meio de retenção pelas instituições financeiras com sede no DISTRITO FEDERAL. Argumenta que o presente pedido de tutela de evidência (art. 311, IV, CPC) se destina a obter a suspensão de exigibilidade (art. 151, IV, CTN) quanto à cobrança de ISS ou multa por descumprimento de obrigação acessória e assegurar o direito de não sofrer retenção; que há prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável; que não há direito mais evidente que aquele já reconhecido por sentença, em exame exauriente. Alega que o pedido também se funda em tutela de urgência, uma vez que permanecerá a exigência do imposto, havendo, inclusive, faturas já emitidas com vencimento em 11/11/2021, além de retenções indevidas de ISS feitas pelo BRB desde novembro de 2020. Afirma que a concessão da tutela também possibilitará que possa manter sua regularidade fiscal junto ao GDF. Sustenta, em síntese, que não presta serviços descritos no item 15.07 da lista anexa à LC 116/2003 no âmbito do Distrito Federal; que seus serviços não são equiparados aos serviços fornecidos por instituições financeiras, especialmente o BRB; que nos ATMs ocorre apenas a captação e devolução de dados; que as principais etapas da operação ocorrem em estabelecimentos prestadores não situados no Distrito Federal; que não possui qualquer relação jurídica ou comercial com os correntistas; que não fornece serviço de correspondente bancário, tal como já reconhecido por autoridades fiscais; que, conforme jurisprudência, o ISS deve ser recolhido onde é realizado o núcleo essencial do serviço, em que pese eventuais custos de transportes de valores, manutenção de ATMs, existência de funcionários e filial no Distrito Federal. Impugna as razões constantes do apelo interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Requer, ao final, a concessão de tutela de evidência c/c urgência para que: i) seja determinada a suspensão da exigibilidade de valores lançados ou que eventualmente venham a ser lançados a título de cobrança de ISS ou multa pelo descumprimento de obrigação acessória; ii) seja obstada qualquer retenção de ISS pelos tomadores dos serviços; iii) que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de atos de cobrança, dentre os quais o registro de seu nome no CADIN, garantindo-se a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa; iv) que seja autorizada a realização de depósito judicial do ISS. É o relatório. Decido. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para a concessão da tutela de urgência/evidência ora pleiteada, no presente momento processual. Isso porque, em que pese as razões e o pedido de concessão de tutela de urgência e evidência atinentes à concessão de eficácia imediata à sentença de procedência, proferida pelo Juízo de origem, em que restou declarada a não sujeição do ISS aos serviços prestados pela autora no âmbito do Distrito Federal, nota-se que referido provimento jurisdicional, por ser contrário ao DISTRITO FEDERAL e não se referir a quantia líquida, nos termos do art. 496 do CPC, “está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos senão depois de confirmada pelo tribunal”. Não se trata de mero efeito suspensivo automático, mas de condição de efetividade do próprio decisum, a fim de que possa operar seus efeitos. Nesse quadro, ainda que o autor tenha obtido êxito na sentença, a plena efetividade desta somente poderá produzir efeitos após o exame, no momento processual oportuno, não só das razões do recurso voluntário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, mas principalmente da remessa necessária pelo Colegiado, juízo natural da causa, o qual poderá confirmar ou não o resultado, após análise exauriente da questão posta a julgamento, atinente à regularidade de incidência do ISS sobre os serviços prestados pela autora no âmbito do Distrito Federal. Ademais, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/1992, “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Logo, inviável a concessão de tutela provisória, com caráter satisfativo, que se destina à antecipação dos efeitos de provimento jurisdicional sujeito à remessa necessária e que se mostra capaz de esgotar, no todo em parte, o objeto da ação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido ora formulado. Intime-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora